Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709085-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA EMBARGADO: LOURIVALDO RODRIGUES DA VITORIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Hospital das Clínicas não é parte neste processo, pois seu ingresso no feito não foi admitido, ante a impossibilidade de intervenção de terceiros nas ações em tramitação nos juizados especiais (art. 10, da Lei no 9.099/1995), além de não atender aos requisitos previstos no art. 5o, da Lei no 12.153.2009, conforme consta do acórdão no 1387491. Naquela oportunidade, foi corrigido o erro material então existente, como se observa da simples leitura daquela decisão (item 7). Portanto, não tem o peticionante legitimidade para interpor qualquer recurso, ainda mais por motivo inexistente. Nesse contexto, ante a ausência de pressupostos recursais de legitimidade e interesse, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, c/c art. 932, III, do CPC. Adote a Secretaria da Turma Recursal as providencias necessárias para retirada de pauta do presente processo. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.